Tribunal: TJES
Processo: 5000065-59.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000065-59.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: STEFANI DA SILVA FRIGINI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR / PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 6º, inciso VIII do CDC preceitua é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

2. Conforme a firme e longeva jurisprudência do STJ, “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência” (AgRg no REsp n. 1.335.475/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012.).

3. No caso concreto, a instituição financeira agravante se limita a trazer fundamentação genérica, sem desconstituir a hipossuficiência técnica e financeira da agravada (art. 6º, VIII do CDC), cuja qualificação profissional é de auxiliar doméstica.

4. Os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora giram em torno da verificação da existência do contrato e da validade de seus termos, tendo a instituição financeira maior facilidade para cumprir o encargo probatório.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000065-59.2023.8.08.9101

Agravante:

Banco Bradesco S. A.

Agravado:

Stefani da Silva Frigini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de i
nstrumento interposto por Banco Bradesco S. A. contra a decisão de id. 19591401, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Estefani da Silva Frigini, na qual o Magistrado de origem deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões de id. 4239659, o agravante alega que (a) a ação versa sobre quatro contratos de empréstimos solicitados via “mobile bank”; (b) o débito atual perfaz o montante de R$ 521,37 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos); (c) o fato de ser consumidora não justifica a inversão automática do ônus da prova; (d) o recurso deve ser provido, reformando-se a decisão que inverteu o ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas no id. 4780758.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 6º, inciso VIII do CDC preceitua é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Conforme a firme e longeva jurisprudência do STJ,
“a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência”
(AgRg no REsp n. 1.335.475/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012.).

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça está em sintonia:

“A inversão do ônus da prova é uma faculdade do magistrado e não uma regra processual de aplicação automática, devendo ser concedida quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 052170005590, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

“Para o deferimento da inversão do ônus da prova, o magistrado deverá observar a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, correspondente a sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária (art. 6º, inciso VIII, do CDC). - Quando restar demonstrado nos autos a capacidade do consumidor em instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária, o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.063617-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgame
nto em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

No caso concreto, a instituição financeira agravante se limita a trazer fundamentação genérica, sem desconstituir a hipossuficiência técnica e financeira da agravada (art. 6º, VIII do CDC), cuja qualificação profissional é de auxiliar doméstica.

Frise-se que os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora giram em torno da verificação da existência do contrato e da validade de seus termos, tendo a instituição financeira maior facilidade para cumprir o encargo probatório.

Assim, considerando que não foi desconstituída a hipossuficiência técnica e financeira da agravada, bem como o fato de que o perigo de dano é inverso, a decisão deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.